Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-87.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018668-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), SONIA RIBEIRO MUNHOZ BRAGA - CPF: 411.455.691-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECONVENÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS – DIREITO INDIVIDUAL – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTOS DIVERSOS – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL RECONVENCIONAL – ACERTO – DESPROVIMENTO.

A Reconvenção, por ter natureza jurídica de ação, está subordinada ao preenchimento das condições e dos pressupostos processuais que são comuns a toda e qualquer ação, além de outros específicos.

Não sendo o Juízo da ação principal competente para processar e julgar a Reconvenção, e não havendo identidade do procedimento de ambas as ações, correta se mostra a decisão que indeferiu a inicial desta última.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sônia Ribeiro Munhoz Braga, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial da Reconvenção, por ela apresentada e, consequentemente, extinguiu-a, sem resolução do mérito (id. 105746997, págs. 01/10).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Reconvenção está de acordo com o artigo 343, do Código de Processo Civil, visto que todos os pedidos são conexos com os da ação principal.

Sustenta que é possível tratar, na Ação Civil Pública, da questão relativa às verbas previdenciárias, o que demonstra a competência do Juízo para julgar a matéria apresentada na ação principal e na Reconvenção.

Salienta que o assunto previdenciário e o direito ao recolhimento do FGTS, apresentados na Reconvenção, devem ser apreciados pelo Julgador singular, conforme dispõe a Lei Federal n. 13.655/2018.

Aduz que a Emenda Constitucional Estadual n. 98/2021, superveniente à ACP, acrescentou a letra “g”, ao artigo 140, da Constituição Estadual, estabelecendo que o servidor público que estiver em exercício na data da promulgação da referida EC, há, pelo menos, 20 (vinte) anos continuados, ou 25 (vinte e cinco) descontinuados, que recolha

contribuições previdenciárias, durante este período, para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenha sido admitido sem concurso público, ou que estiver aposentado nestas condições ou tiver preenchido os requisitos para a obtenção da aposentadoria, tem direito de se aposentar ou de se manter aposentado no mencionado Regime.

Defende a aplicação da modulação dos efeitos nas ADIs ns. 1.241, 4876 e 4143, afastando qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 106602977, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 114320957, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 114634492, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Sônia Ribeiro Munhoz Braga, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial da Reconvenção, por ela apresentada e, consequentemente, extinguiu-a, sem resolução do mérito.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Sônia Ribeiro Munhoz Braga, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado no Procedimento Administrativo SIMP n. 001881-023/2015 que a estabilidade extraordinária concedida

à citada servidora foi ilegal, já que se utilizou de declaração falsa, do Município de Juara/MT, para averbar tempo de serviço, bem assim porque ingressou no Legislativo Estadual apenas no ano de 1995.

Salientou, na inicial, que a Requerida foi nomeada para o exercício de cargo comissionado – Chefe de Divisão de Controle e Registro de Pessoal – e, posteriormente, foi enquadrada no cargo de Assistente de Apoio Legislativo.

Ao final, requereu a nulidade do ato do Legislativo que concedeu à Sônia Ribeiro Munhoz Braga a indevida estabilidade excepcional no Serviço Público, anulando, por arrastamento, todos os atos administrativos subsequentes.

Citada, a Requerida Sônia Ribeiro Munhoz Braga apresentou contestação e ofertou Reconvenção, aduzindo que os valores recolhidos para a Previdência, acima do teto do RGPS, devem ser a ela restituídos, na hipótese de nulidade do ato que lhe concedeu a estabilidade excepcional.

Defendeu, também, que a declaração de nulidade daquele ato implicará a obrigação de pagamento do FGTS.

O Julgador singular, ao analisar a Reconvenção, entendeu ser o caso de indeferimento da petição inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto, ante a ausência de requisito específico (competência do Juízo) e genérico (pedido certo e determinado), assim como considerando a carência de interesse de agir, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da reconvenção e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas

processuais.

Sem honorários advocatícios, eis que a parte reconvinda sequer constituiu advogado nos autos.
(Sic).

Contra essa decisão, Sônia Ribeiro Munhoz Braga interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

É sabido que, nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, mas deve preencher os pressupostos específicos, quais sejam: a) existência de processo pendente; b) conexão com a causa principal; c) mesma competência; d) identidade de procedimento.

Sobre os requisitos processuais específicos necessários à reconvenção, o processualista Nelson Nery Jr. assim leciona:

5. Requisitos para admissibilidade da reconvenção. Além de exigir-se o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, para a admissibilidade da reconvenção existem quatro pressupostos específicos: a) que o juiz da causa principal não seja absolutamente incompetente para julgar a reconvenção: b) haver compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional; c) haver processo pendente (litispendência); d) haver conexão (CPC 55) entre a reconvenção, a ação principal ou algum dos fundamentos da defesa. (...) (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 948).

No caso em tela, com salientado, o Ministério Público visa, na ação de base, à declaração de nulidade dos atos administrativos que tornaram a Agravante estável no Serviço Público, por afrontar à Constituição da República Federativa do Brasil e ao artigo 19, dos Atos e Disposições Transitórias Constitucionais – ADCT.

Os pedidos da ação de origem foram assim redigidos:

IV - DOS PEDIDOS:

Posta a essência da pretensão, o Ministério Publico requer:

(a)
- a adoção do rito da Lei n° 7.347/85-LACP, determinando-se a citação dos réus para apresentarem contestação, no prazo e forma legais, com as advertências dos arts. 344 do CPC, sob as penas da lei; intimando-os, na mesma oportunidade;

(b)
- a PROCEDÊNCIA do pedido para
declarar a nulidade do ato emanado do Poder Legislativo Estadual (Ato n. 033/99
- DOE de 12/03/2001), o qual
concedeu
a ré
SONIA RIBEIRO MUNHOZ BRAGA
a
indevida estabilidade excepcional no serviço público, anulando-se por arrastamento a todos os atos administrativos subsequentes,
tais como o de efetividade no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato n° 608/03) e os que concederam progressão na carreira; (Sic)

De outro lado, a Recorrente busca, na Reconvenção, o reconhecimento de direitos trabalhistas e previdenciários, para o caso de procedência da ação principal,
in verbis
:

VI.e - DOS PEDIDOS DA RECONVENÇÃO

Sendo assim, caso o
Parquet
obtenha êxito na Ação Civil Pública, e em conseqüência venham ser declarados NULOS os Atos de Estabilidade e os Atos subseqüentes da vida funcional da RECONVINTE, REQUER seja:

a) Recebida a presente Reconvenção em todos os seus

efeitos;

b) O valor total das contribuições previdenciárias descontadas mensalmente da remuneração da Servidora ora Reconvinte e recolhidas para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS),
in casu
, aos cofres do
ISSSPL, seja migrado/transferido para o Regime Geral da Previdência Social
,
in caus
, aos cofres do INSS, devidamente atualizados e/ou corrigidos monetariamente e acrescido dos juros legais,
assegurando à reconvinte o direito inalienável à futura aposentadoria;

c) Conseqüentemente, seja realizada perícia/cálculo, referente ao valor excedente ao teto do INSS, recolhido pela Reconvinte em todo o período laboral, e, após isso, seja o referido valor “devolvido” à Reconvinte sob pena de “enriquecimento ilícito da Administração Pública” (Órgão arrecadador);

d) Seja também calculado o valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, ao qual a reconvinte possui direito, conforme artigo 19-A da Lei 8036/1990 e Súmula 363 do TST, sendo o referido valor depositado em conta vinculada da reconvinte. (Sic).

Nota-se, portanto, que, na Reconvenção, discute direito individual, enquanto na ACP, processo principal, direito difuso da coletividade.

Dessarte, é incontroverso que, de fato, não houve o preenchimento de todos os requisitos específicos da Reconvenção, porque o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular não é competente para processar e julgar ambos os pleitos, pois é competente para as ações coletivas.

Com efeito, a Resolução TJMT/OE n. 02/2019, alterada pela Resolução TJMT/OE n. 21/2021, não deixa dúvidas, quanto à competência da referida Vara Especializada:

Vara Especializada em Ações Coletivas -
Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos
, e os que
seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92
, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especialmente, a outro Juizado ou Vara Especializada. (Negritei).

Não há dúvidas, portanto, que a matéria tratada na Reconvenção atrai a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Frise-se que, além de o Juízo singular não ter competência para a Reconvenção e a ACP, os procedimentos também são diversos, pois a ação principal segue o previsto nas Leis ns. 7.347/1985 e 4.717/1965, como pleiteado no pedido da ação principal.

Ademais, deve-se ressaltar que a pretensão reconvencional somente será passível de análise, se o pedido da principal for julgado procedente, o que, até o momento, não ocorreu.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ESTABILIDADE SERVIDOR PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 313/2008 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESNECESSIDADE – RECONVENÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3.
A Reconvenção deve observar os mesmos requisitos processuais exigidos pela ação autônoma, e no presente caso, a matéria deduzida nos autos não estão inseridas na competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1013587-31.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2020, publicado no DJE 07/10/2020). (Destaquei).

Nessa quadra, tenho que a Recorrente carece de interesse processual, conforme decidido pelo Magistrado
a quo
, o que implica o desprovimento do presente Recurso.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Sônia Ribeiro Munhoz Braga, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022